Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-81.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003806-81.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MARCELO COSTA MELO
ADVOGADO: DR. BRUNO AQUINO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA.
1.

A análise do requisito subjetivo do benefício do livramento condicional não possui limitação temporal, devendo ser considerado o comportamento carcerário de todo o período de cumprimento de pena, sem estar o magistrado vinculado à certidão carcerária de bom comportamento.
2.

Assim, o histórico de fugas do apenado depõe contra ele, corroborado por nova prática delitiva após fuga.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
MARCELO COSTA MELO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, pois entende que cumpriu os requisitos legais subjetivos para a concessão do benefício, já que o mau comportamento carcerário foi retirado de ocorrências antigas e ele não pode ser eternamente penalizado pelas faltas graves cometidas durante a execução da pena, configurando
bis in idem
.

Constam contrarrazões às fls. 07/11, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às fls. 30/31, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, sob o fundamento de que, tendo preenchido os requisitos do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, possui direito subjetivo ao benefício, já que o mau comportamento por suposta prática de faltas graves possui datas antigas que não devem ser levadas em consideração no atual momento.

Analisando os documentos acostados à inicial, e os termos da decisão impugnada, entendo que o Agravante realmente não alcançou o requisito subjetivo de bom comportamento para legitimar, neste momento, a concessão do benefício.

Isso porque, seu histórico executório depõe contra ele e não acho que o prazo de 1 ano sem novas intercorrências é suficiente para avaliar seu comportamento, mesmo porque é a prova do bom comportamento que favorece à avaliação positiva, e o Agravante empreendeu várias fugas, com nova prática delituosa (23.04.2008; 03.10.2008; 25.06.2012 com prisão em flagrante em 09.07.2016 e fuga em 21.06.2018), o que demonstra sua propensão à reiteração criminosa.

Além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça, não é apenas o bom comportamento carcerário e o requisito objetivo que levam ao deferimento do livramento condicional, pois o art. 83 da LEP impõe várias condições ao Apenado, das quais não houve prova de cumprimento, como aptidão para prover sua subsistência com trabalho honesto, e condições pessoais favoráveis que denotem a não reiteração criminosa.

Ora, além do Agravante não possuir bom comportamento, não fez comprovação dos demais requisitos, corroborado pelo fato de que os crimes praticados por ele terem sido executados com violência ou grave ameaça (roubos qualificados e homicídio.

Em sendo assim, é fator essencial o bom comportamento, pois sua inobservância elide o direito ao benefício pleiteado, já que pode e deve influenciar na avaliação do magistrado, em relação ao requisito subjetivo insculpido na lei, dentro de sua discricionariedade vinculada, até porque não é justo, nem sensato, que mau comportamento atestado seja ignorado na análise de possíveis concessões de liberdade. Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 2. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu 7 faltas disciplinares graves. 3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado. 4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. 7. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no HC 617615 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 20/10/2020).

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Réu, na tentativa de alçar, no presente momento, o livramento condicional.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2